Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701742-90.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. 1. Indicado o ato violado e a autoridade coatora responsável pela arrecadação do tributo, não há que se falar em ausência de ato coator e inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada. 2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 3. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021). 4. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Os efeitos do julgamento proferido pelo STF incidem a partir de 2022, por corresponder ao exercício financeiro seguinte ao julgamento. As cláusulas, portanto, permaneceram válidas até dezembro de 2021, ressalvadas as ações em curso. 6. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mas não instituiu ou aumentou a alíquota tributária. 7. Antes da edição Lei Complementar no 190/2022, foi aceita a cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021). 8. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”). Logo, não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição. 9. Não é válido o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no período entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, diante da ausência de Lei Complementar regulando a matéria. 10. Inexiste condição suspensiva para cobrança do DIFAL, pois o portal previsto no art. 24-A da Lei Complementar no 190/2022 está à disposição do contribuinte para emissão das guias de pagamento, com todas as funcionalidades operantes. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, incisos I e III, do CPC, por inobservância à tese firmada no tema 1.093 do STF e pelo decidido na ADI 5469, aduzindo, em suma, a impossibilidade de cobrança do tributo com base em Lei Distrital 5.546/2015, editada antes da edição da lei complementar federal, qual seja, a Lei Complementar 190 de 4/1/2022; b) artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022, porque deve ser afastada a cobrança do DIFAL/ICMS enquanto não estiver disponível uma ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, em portal único, nos termos exigidos pela aludida lei complementar e do decidido pelo STF no julgamento do Tema 1.093, ADIs 5.469, 7.070, 7.066 e 7.078. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 5o, inciso II, 146, incisos I e III, 150, inciso I, 155, § 2o, inciso XII, e 37, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos deduzidos no apelo especial, bem como salientando a necessidade de observância ao princípio da anterioridade para cobrança do imposto. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745 (ID Num. 52797345 - Pág. 1). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 927, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a decisão colegiada solucionou a controvérsia com fundamento em princípios constitucionais, de modo que tal matéria não pode ser revista em sede de recurso especial sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MATÉRIA ANALISADA NA ORIGEM À LUZ DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No recurso especial a parte apontou, além da divergência jurisprudencial, violação do art. 3o da Lei Complementar n. 190/22, argumentando-se que deve ser reconhecida a aplicação das anterioridades nonagesimal e anual, afastando-se, consequentemente, a exigência de DIFAL de ICMS. 2. Da leitura do aresto combatido verifica-se que a aplicabilidade da LC n. 190/22 foi examinada pela Corte local à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de dispositivos da Constituição Federal. 3. Dirimida a questão, na instância ordinária, com fundamentação exclusivamente constitucional, ainda que tenha sido feita menção à legislação federal, compete ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido sob pena de usurpação da competência da Suprema Corte (art. 102 da CRFB/88). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.049.476/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 24-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Lei Complementar 190/2022. Isso porque, infirmar a conclusão do órgão colegiado no sentido de que “não há prova pré-constituída da alegação quanto à inoperância do portal e suposta inviabilidade de emissão de guias” (ID Num. 49977682 - Pág. 8) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022” (RE 1426271 – Tema 1266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JÚLIO CESAR GOULART LANES, OAB/DF 29.745. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o sobrestamento do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017